Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA HABITACIONAL DA CODHAB/DF. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL (LEI No 12.153/09 – ART. 2o, §1o, II). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado apresentado por Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu para que reabra novo prazo ao autor a fim de que possa manifestar o seu interesse pelo empreendimento Parque dos Ipês em São Sebastião/DF, além da sua inclusão no programa, como habilitado, de acordo com sua classificação.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a parte Autora, ora recorrida, foi devidamente convocada por e-mail e que a convocação foi enviada exatamente para o endereço eletrônico informado e cadastrado no sistema pelo próprio candidato. Defende que publicou a lista das pessoas que manifestaram interesse, no Portal e em todas as plataformas digitais da Companhia, inclusive nas redes sociais, bem como nos jornais de grande circulação. Argumenta que a classificação do Autora não autoriza o deferimento do pedido em face do princípio da isonomia. Aponta que o Poder Judiciário não pode determinar qual será o meio de comunicação que a Administração Pública adotará para dar ciência aos inscritos no programa habitacional, uma vez que, a própria legislação não impôs a exclusividade de uma única modalidade. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
3. As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 28253834, a parte recorrida assevera que não houve comprovação de notificação para o empreendimento Parque dos Ipês, mas tão somente para o Itapoã Parque. Acrescenta que ainda se considerasse o envio de comunicação por e-mail, este meio seria insuficiente para assegurar a certeza da ciência do candidato, conforme exigência do art. 26, §3o, da Lei 9.784/99. Pontua que, a mera publicação da convocação no Diário Oficial, e a disponibilização da informação no sítio eletrônico da CODHAB DF, não é meio de notificação idôneo, uma vez que não há mecanismo que acuse o recebimento pelo interessado.
4. Pela Decisão ID. 28378976 foi deferido o pedido de cautelar formulado pelo Autor/recorrido para determinar à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), ora recorrente, que reservasse unidade imobiliária no empreendimento Parque dos Ipês, localizado em São Sebastião-DF, até o resultado final deste processo.
5. Pela Petição ID. 29547802, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) informa que a cautelar foi cumprida mediante a reserva de imóvel vago oriundo de reprovação da CAIXA. Todavia, salienta que, de acordo com o Programa Habitacional vigente, a indicação de candidatos para empreendimentos obedece a ordem de classificação/posição na fila e faixa de renda, procedimento sistêmico impossibilitando acrescer reserva de imóveis àqueles não direcionados para determinado projeto. Diante disso, afirma que ainda que se constate o direito do Recorrido a nova convocação, o mesmo fica impossibilitado de ser contemplado com uma unidade no empreendimento ora reservado, uma vez que, conforme as informações da área técnica, a pontuação do senhor Cleiton não atingiu o mínimo necessário para o referido empreendimento.
6. Na hipótese, a despeito de o autor somente requerer que a ré (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF) reabra novo prazo ao autor a fim de que possa manifestar o seu interesse pelo empreendimento Parque dos Ipês em São Sebastião/DF é evidente que a ação visa, ainda que indiretamente, o recebimento de imóvel integrante do patrimônio do Distrito Federal.
7. No entanto, as causas sobre bens imóveis do Distrito Federal não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §1o, inciso II, da Lei no 12.153/09. Desse modo, deve-se reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais e impor a extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida.
8. Nesse sentido: "Competência. Ação visando receber imóvel público integrante de programa habitacional. Juízo da Fazenda Pública. 1 - O art. 2o, § 1o, II, da L. 12.153/09, excluiu da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que versem sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. 2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 939903, 20160020004054CCP, Relator: JAIR SOARES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2016, publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 104/106)". E ainda: 2a Turma Recursal dos Juizados do Distrito Federal, Acórdão n.909376, DJE: 11/12/2015; 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão n.951031, DJE: 06/07/2016.
9. Recurso CONHECIDO. Sentença reformada para JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 2o, §1o, inciso II, da Lei no 12.153/09.
10. Sem custas e sem honorários, a ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.